Tribunal: TJMT
Processo: 1009347-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009347-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VITORIA KAROLINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 062.969.931-37 (PACIENTE), ERICK BENICIO NASCIMENTO BARROS - CPF: 017.390.102-64 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VINICIUS SOARES DA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO), KAILSON GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 054.034.741-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCOM BARBOSA DE SOUZA - CPF: 029.339.921-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK BENICIO NASCIMENTO BARROS - CPF: 017.390.102-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA –
1)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO -
2)

REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS –
PROCEDÊNCIA – DECISÃO GÉNERICA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO - ADEQUAÇÃO ou
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO –

ART. 282, II, CPP –

ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1-

A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois tem natureza meramente processual e acautelatória, com finalidade completamente distinta da prisão-pena decorrente de condenação, sendo inviável conjecturar, neste momento processual, sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser eventualmente aplicado em caso de condenação.

2 -
De acordo com a orientação dominante nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. Na espécie, além de tratar-se de decisão genérica e desprovida de fundamentação idônea, a imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se necessária e mais adequada, diante das circunstâncias que envolveram as prisões dos pacientes (art. 282, II, CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VITORIA KAROLINA ARAUJO DOS SANTOS
e
ÉRICK BENÍCIO NASCIMENTO BARROS
, presos em 20.04.2023 pela prática, em tese, dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

A Impetrante aponta como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
e, em suma, requer seja
revogada a prisão preventiva
a que estão submetidos os pacientes – com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas – porque, segundo alega, o decreto está
desprovido de fundamentação justa e legal
, tratando-se de
pacientes primários, com labor lícito e residência fixa no distrito da culpa
.

Por fim, invoca também o
princípio da homogeneidade
e afirma que em caso de
“eventual condenação, o regime imposto aos pacientes não ensejará sua reclusão, concluindo-se assim que os pacientes estão sofrendo punição antecipada de uma condenação que sequer determinará sua segregação. ”

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 166367166).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 167235699).

A d.
PGJ
, em parecer de Id. 168756660, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO, AGRAVADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI No 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos,
Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT vinha monitorando a residência de
Vinicius Motta
(marido da paciente

Vitória Karoline)
, após informações de que ele (conhecido como “bruxo”), estaria traficando na cidade e distribuindo drogas, a mando da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Em campana na frente da casa de “Bruxo”, a Polícia percebeu uma intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da residência e logrou, após perseguição, abordar um dos suspeitos (
Kailon Guilherme
) e encontrar, com ele, uma sacola (com inscrição “Lobo”) contendo aproximadamente
1kg de maconha.

Depois, ao retornarem para a porta da casa de
Vinícius
, a polícia visualizou o exato momento em que ele entregava um pacote aos ocupantes de um veículo VW Gol prata.

A polícia, então, abordou o carro e dentro dele estavam
Maycon Souza
(condutor) e, no banco traseiro,
Érick Barros
(paciente, vulgo “atleta”) e a namorada
M.A.M
(menor de idade); com
Érick
, a polícia encontrou
4 invólucros de pasta base de cocaína (
194g de cocaína
).

Prosseguindo com as diligências, a Polícia entrou na casa de
Vinicius
(que tentou fugir escalando telhados das casas de seus vizinhos) e lá, encontrou
Vitória,
que também tentou fugir pulando o muro da residência.

Com a prisão de ambos, a Polícia encontrou vários tabletes de drogas (342,4g de cocaína e 8.055g de maconha) espalhados pelo chão da casa, além de uma tornozeleira eletrônica desativada e sacolas plásticas contendo várias embalagens comumente utilizadas para embalar entorpecentes.

Pois bem.

De início, como já esclarecido quando da análise do pedido liminar,
a invocada desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo porque é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Prosseguindo, depois de apresentados os informes judiciais bem como em consulta aos autos de origem, não vejo como manter a medida extrema.

In casu
, a autoridade impetrada
não fundamentou o decreto preventivo em elementos concretos e justificadores da medida extremada e limitou-se em dizer que os predicados pessoais dos pacientes
, por si sós, não autorizam a concessão da liberdade provisória, senão vejamos:

“(...). E muito embora os custodiados ERICK BENICIO NASCIMENTO BARROS e VITORIA KAROLINA ARAUJO DOS SANTOS não possuam antecedentes criminais, assevero que tal circunstância, por si só, não induz a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido: Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (...).

Em arremate, os crimes imputados aos custodiados são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Enfim, sem indicação de elementos fáticos concretos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita. (...)”

Na hipótese, e em consulta ao PJe de 1o grau, noto que
Érick Barros
é tecnicamente primário, com residência fixa (Rua Sucupira, 952 - S Bairro Jardim dos Ipês, Tangará da Serra/MT, CEP 78300-095), labor lícito (garçom, com renda de R$ 1.500,00) e, o contexto fático,
dá conta de que ele, junto com a namorada, teria contratado um aplicativo (Uber) para ir até a casa de
Vinícius
buscar a droga (
194g de cocaína)
que, segundo alega, seria para seu consumo.

Quanto à paciente
Vitória
, embora seja companheira de
Vinicius

Motta
(o único monitorado e alvo das diligências policiais), e, portanto, possivelmente conivente com o comércio espúrio, o fato é que
a decisão não traz uma única informação concreta a respeito da sua “atuação” no mundo do tráfico ilícito de entorpecentes e não apresenta, de forma fundamentada, por qual motivo foi acautelada
.

Enfim, tal como
Érick
, a paciente
Vitória
também é
primária, possui endereço fixo
(Residencial - Rua 14, 1075 - e Bairro Mané Garrincha - Tangará da Serra/MT – 78300095) e
a decisão, sequer individualizou as condutas de ambos, revelando-se absolutamente abstrata e padronizada
, aplicáveis indistintamente a qualquer e qualquer prisão preventiva.

Apenas para registro, cabe ressalvar que a situação dos pacientes em nada se identifica com a de
Vinicius Motta
que é reincidente e possui outros registros criminais; lado outro, em consulta aos autos de origem, verifiquei que
ao indiciado
Maycon Souza
foi concedida, na data de 23/05/2023 a liberdade condicionada a outras cautelares diversas, diante da sua primariedade.

Oras, sabe-se que para a privação da liberdade (direito fundamental da pessoa humana) é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e, principalmente, do perigo gerado pela soltura dos agentes.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se amolde às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.” (AgRg no HC n. 789.691/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13/2/2023)

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. [...]” (RHC n. 97.893/RR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 19/12/2019)

E deste e. TJMT

“Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial dos pacientes põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da segregação em argumentos genéricos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto; olvidando, outrossim, que os increpados são jovens, primários, residentes em endereço fixo e que exercem ocupação lícita. (N.U 1013331-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

E não havendo qualquer menção a fatos concretos que justifiquem a imposição da prisão cautelar, injustificável a sua preservação.

No entanto, embora o fundamento apresentado no
decisum
seja incapaz de amparar a prisão preventiva, concluo, diante
das circunstâncias que envolveram as prisões
,

pela necessidade da aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, para se acautelar a
ordem pública local
.

O
art. 282, do CPP
, é expresso ao determinar que a
s cautelares previstas no art. 319, CPP,
deverão
ser aplicadas na hipótese do inciso II, a saber:

“As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

“(...).

II - Adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato
e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)”.

Nesse contexto, em consonância com art. 282, II, CPP, hei por bem revogar as prisões, mas substituo-as por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP que se revelam adequadas e suficientes para o caso.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
concedo a ordem
vindicada, para
substituir
a prisão preventiva
dos
pacientes pelas
medidas cautelares alternativas
, a saber:

1- Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

2- Não se ausentarem da Comarca, sem prévia autorização judicial, ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular;

3- Obrigação de manterem atualizados seus endereços, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

4- Manterem-se afastados de bares, boates, shows, pontos de venda de drogas e de festas públicas;

5- Não se envolverem em outros fatos criminosos;

6- Proibição de manterem contato com outras pessoas envolvidas em práticas criminosas.

7 –
Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes e outras condições eventualmente impostas pelo Magistrado
a quo
.

Consigno que o descumprimento das obrigações supracitadas poderá acarretar o decreto de nova prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP, ressalvando a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem,
a quem determino a expedição do competente
alvará de soltura
, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, clausulado com as medidas cautelares citadas e/ou outras, segundo seu poder geral de cautela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023